Tribunal: TJMT
Processo: 1056176-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056176-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HESTON MARIO JULIANGELO DA CUNHA RAMOS - CPF: 487.251.961-20 (RECORRENTE), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora):parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1056176-25.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1056176-25.2025.8.11.0001

Recorrente:
Itaú Seguros S.A.

Recorrido:
Heston Mario Juliangelo da Cunha Ramos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS AFASTADA. SEGURO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial diante da suposta necessidade de perícia médica; (ii) definir se a negativa de cobertura foi legítima diante da alegação de doença preexistente; (iii) avaliar se a recusa da seguradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos médicos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a realização de perícia, o que afasta a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

4.

A recusa da cobertura securitária com fundamento em doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova má-fé do segurado, conforme estabelece a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A seguradora não apresentou prova inequívoca de que o recorrido agiu com má-fé ao contratar o seguro, sendo insuficientes documentos unilaterais como telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos.

6.

A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, ainda que equivocada, não extrapola o inadimplemento contratual, não havendo elementos que justifiquem indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.

2.

O descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo se demonstrada conduta abusiva ou desidiosa da seguradora.

3.

O Juizado Especial é competente para julgar ações que envolvam análise médica documental quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099/1995, artigo 46; Súmulas 43 e 609 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016267-10.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 08.11.2024. TJMT, N.U 1008309-61.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 30.04.2025. Conclusão no 01/1a TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1056176-25.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1056176-25.2025.8.11.0001

Recorrente:
Itaú Seguros S.A.

Recorrido:
Heston Mario Juliangelo da Cunha Ramos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Itaú Seguros S.A.

Ação:
de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 330806381)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de R$
14.346,54 (quatorze mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 330806387
)
:
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes pedidos iniciais. Afirma que a condenação por danos morais é indevida, bem como que os consectários legais devem ser alterados.

Contrarrazões
(Id. 330806392
)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1056176-25.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1056176-25.2025.8.11.0001

Recorrente:
Itaú Seguros S.A.

Recorrido:
Heston Mario Juliangelo da Cunha Ramos

VOTO

Eminente Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Itaú Seguros S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Heston Mario Juliangelo da Cunha Ramos
em ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido alega, em síntese, que é beneficiário de seguro saúde oferecido pela recorrente, com cobertura para Diária por Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença.

Afirma que em 21/11/2024, foi diagnosticado com Neoplasia Maligna de Canal Anal (CID C21), conforme laudo de biópsia, o que o levou a ficar afastado de suas atividades laborais por 90 dias a partir de 02/02/2025, em razão da necessidade de tratamento médico especializado (quimioterapia e radioterapia).

Relata que, ao acionar o seguro, teve seu pedido negado pela seguradora em 27/05/2025, sob a alegação de doença preexistente (lesões condilomatosas em região perianal desde 2014).

A empresa recorrente, por sua vez, alega que o autor omitiu doenças preexistentes à contratação, tendo agido de má-fé.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia médica. No mérito, sustenta: a existência de doença preexistente omitida com má-fé pelo recorrido e a necessidade de observância da Lei no 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia médica para aferir a existência de doença preexistente e o real período de afastamento laboral do recorrido.

Contudo, os documentos médicos juntados aos autos são suficientes para formar o convencimento do juízo, sendo desnecessária a realização de perícia médica.

Ademais, cabe ao Juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

DO MÉRITO

A controvérsia central

consiste em verificar se a recusa da seguradora em pagar a indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, foi legítima.

Primeiramente, insta salientar que a Súmula 609 do STJ estabelece que: "
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houver a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

No caso em análise, é incontroverso que a seguradora não exigiu a realização de exames médicos prévios quando da contratação do seguro. Assim, para que a recusa fosse considerada lícita, caberia à Recorrente comprovar, de forma inequívoca, a má-fé do recorrido no momento da contratação.

Do exame dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. A seguradora baseia sua alegação de má-fé na Declaração de Saúde preenchida pelo recorrido, na qual ele respondeu negativamente às perguntas sobre doenças infecciosas e afirmou estar em perfeitas condições de saúde.

Contudo,
o referido documento trata-se apenas de tela sistêmica, não sendo possível considerá-lo como prova idônea sem o respaldo de outros documentos aptos a comprovar as alegações apresentadas, tendo em vista que se tratam de documentos unilaterais e insuficientes para demonstrar a má-fé do Recorrido.

Ademais, a Súmula 34 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas,
desde que corroboradas por outros elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Não obstante, conforme a documentação médica juntada aos autos, o diagnóstico de Neoplasia Maligna de Canal Anal (Carcinoma Epidermoide), que efetivamente ensejou a incapacidade, ocorreu somente em novembro de 2024, durante a vigência do contrato de seguro. O médico responsável pelo acompanhamento do recorrido foi categórica ao afirmar que o autor ficou impossibilitado de exercer suas atividades laborais a partir de 02/02/2025, em razão da Neoplasia Maligna de Canal Anal – CID C21,
diagnosticada em 21/11/2024
.

Portanto, a seguradora fundamenta sua negativa em uma condição anterior que não corresponde à doença que efetivamente incapacitou o recorrido e deu causa ao sinistro. O evento coberto pelo seguro (incapacidade por doença) foi diagnosticado apenas durante a vigência da apólice, já que a apólice está datada de maio/2024 e o diagnóstico se deu em novembro/2024.

Assim, não havendo exigência de exames médicos prévios à contratação nem comprovação inequívoca da má-fé do segurado, a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita, nos termos da Súmula 609 do STJ.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO POR ALEGADA OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS – SÚMULA 609 DO STJ – MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1016267-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)”.

Com relação ao dano moral, verifica-se que a resistência da seguradora à cobertura, ainda que indevida, não extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual. A negativa baseou-se em interpretação contratual, ainda que equivocada, acerca da existência de doença preexistente.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Assim, embora seja devida a indenização securitária, não se configura o dano moral indenizável, devendo ser afastada a condenação neste ponto.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE AO ATO DE CONTRATAÇÃO. SÚMULA 609/STJ. RECUSA INVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA SEGURADA. SEGURADORA QUE NÃO PROMOVEU OS EXAMES MÉDICOS NECESSÁRIOS. RISCO ASSUMIDO PELA EMPRESA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008309-61.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)”.

No que tange
ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial para aplicação dos juros e correção monetária, não merece acolhimento, pois, no tocante aos danos materiais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir
a partir do vencimento (quando obrigação líquida), e, em relação à correção monetária,
desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para A
FASTAR
a condenação à indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 01/
1a TR
-
TJMT
, mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1056176-25.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA-MT.

Recorrente(s):
ITAÚ SEGUROS S/A.

Recorrido(s):
HESTON MÁRIO JULIANGELO DA CUNHA RAMOS.

Relatora:
Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 14.346,54 (quatorze mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
, a título de
danos materiais
, referente às diárias/seguro, com aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso (negativa de pagamento), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de
danos morais
, com aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

A MMa Juíza Relatora deu parcial provimento ao recurso da reclamada para
afastar a indenização a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença.

Contudo, com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Em seu voto, a ilustre Relatora consiga:

(...) conforme a documentação médica juntada aos autos, o diagnóstico de Neoplasia Maligna de Canal Anal (Carcinoma Epidermoide), que efetivamente ensejou a incapacidade, ocorreu somente em novembro de 2024, durante a vigência do contrato de seguro. O médico responsável pelo acompanhamento do recorrido foi categórica ao afirmar que o autor ficou impossibilitado de exercer suas atividades laborais a partir de 02/02/2025, em razão da Neoplasia Maligna de Canal Anal – CID C21,
diagnosticada em 21/11/2024
.

Portanto,
a seguradora fundamenta sua negativa em uma condição anterior que não corresponde à doença que efetivamente incapacitou o recorrido e deu causa ao sinistro
.
O evento coberto pelo seguro (incapacidade por doença) foi diagnosticado apenas durante a vigência da apólice, já que a apólice está datada de maio/2024 e o diagnóstico se deu em novembro/2024
. (...)
(Grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação de serviço do reclamado,
decorrente da negativa indevida de cobertura do seguro discutido nos autos
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO –
NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Diante da comprovação de que o contrato de seguro fora celebrado em nome da parte promovente, possui esta legitimidade ativa para reclamar contra falha na prestação do serviço de seguro. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente de trânsito, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura.
A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no 1000049-55.2018.8.11.0052. Relatora: Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)
.
Destaquei.

Ademais, o reclamante buscou solução administrativa junto à parte demandada, sem, contudo, obter êxito.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO

AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - SERVIÇO NÃO PRESTADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MULTA DEVIDA - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão da inversão do ônus da prova, cabia à requerida comprovar fato extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

2. In casu, a falha na prestação do serviço está configurada, em decorrência da não instalação do sistema Fotovoltaico nos termos do contrato celebrado entre as partes, obrigando o reclamante a contratar outra empresa especializada para realizar a instalação do sistema, ocasionando ao autor danos materiais.

3.
Restou evidenciado que a situação dos autos extrapolou o mero aborrecimento, tendo em vista, a expectativa frustrada do reclamante por não ter o sistema fotovoltaico instalado
, aliado ao fato de esperar 9(nove) meses pela prestação de serviço,
além das reclamações administrativas não atendidas, são suficientes para gerar o dano moral e o dever de indenizar
.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo descumprimento contratual por parte da requerida, é cabível a cobrança da multa prevista contratualmente.

6. Restando comprovado os danos materiais, mediante nota fiscal anexo a inicial, revela-se devido o ressarcimento determinado na sentença.

7. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1038271-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026